Tribunal: STF
Processo: RE 108681
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
Recurso extraordinário. Pensão. Previdencia privada.  APLUB.
A  moeda  do  pagamento  das  contribuições  e  dos   benefícios   da
previdencia privada tem o seu valor definido pela  Lei  n.  6.435/77,
segundo os indices das ORTNs, para todas as partes.  Não  há  direito
adquirido a um determinado padrao monetario preterito, ou a indexação
pelo salario minimo. O pagamento há de fazer-se pela  moeda  definida
pela lei do dia do pagamento. Obrigação de pagamento,  no  caso,  dos
valores   correspondentes   aos   salarios   minimos   convencionados
convertidos em ORTNs, na data  da  lei  que  aboliu  a  indexação  em
salarios minimos, subsistindo a  obrigação  na  nova  moeda.  Recurso
extraordinário conhecido por dissidio jurisprudencial e  parcialmente
provido.